Tribunal: STJ
Processo: 1518343-04.2019.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810217 - SP (2024
/0452945-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AUGUSTO GALIA FERNANDES
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 75c470ac-3193-45ae-a409-d24d11d802eb

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810217 - SP (2024
/0452945-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AUGUSTO GALIA FERNANDES
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por AUGUSTO GALIA
FERNANDES contra decisão em que não conheci do agravo em recurso especial, em
virtude da incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fl. 937/939).
Daí o presente agravo regimental, no qual o agravante alega ter impugnado
todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, uma vez que
"foi devidamente justificado no recurso interposto que é o caso somente uma
requalificação jurídica dos fatos, não havendo qualquer ofensa à súmula 7, isto porque,
o recurso especial é para revaloração do que está nos autos, não sendo necessário
"
reexame (e-STJ fl. 947).
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA47452516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:39
Código de Controle do Documento: 7ba66be3-6780-4bed-a854-f9a73c41c1f0

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em
recurso especial, o agravante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente as
razões apresentadas pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial, não
bastando, para tanto, deduzir genericamente a impossibilidade de incidência da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça .
No caso, deveria demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto
fático-probatório, apontando os fatos incontroversos que foram, segundo alega,
devidamente consignados no

, o que não aconteceu.
decisum a quo
Como é cediço, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia, não se conhece
do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
É digno de nota que não são suficientes meras alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no mérito da
controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA
CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO APLICADO NA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA APLICAR
O REGIME SEMIABERTO.
1. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
art. 932, III, CPC de 2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula
182 do STJ, aplicável por analogia.
[...]
5. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para
alterar o regime fixado para o semiaberto. (AgRg no AREsp 1.748.266/SP,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
,
2/3/2021
DJe
, grifei.)
5/3/2021

Documento eletrônico VDA47452516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:39
Código de Controle do Documento: 7ba66be3-6780-4bed-a854-f9a73c41c1f0

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação concreta e pormenorizada aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, pelo Tribunal de origem, é
inadmissível o agravo em recurso especial, conforme previsão do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo
Penal, bem assim pela incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1.751.057/DF, relatora
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
2/2/2021
17/2/2021
, grifei.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:39
Código de Controle do Documento: 7ba66be3-6780-4bed-a854-f9a73c41c1f0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0452945-7
AREsp 2.810.217 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00189608220228260050 12532020 15041539520198260537
15183430420198260228 189608220228260050 18960822022826005012532020
1896082202282600501253202015183430420198260228
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUGUSTO GALIA FERNANDES
ADVOGADO
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
ADVOGADA
: MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AUGUSTO GALIA FERNANDES
ADVOGADO
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
ADVOGADA
: MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5422454851:08032184=0@
2024/0452945-7 - AREsp 2810217 Petição : 2025/0035076-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:09:08
Código de Controle do Documento: 4161743E-61DF-4017-97BB-6FCDD31EF4B5